Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802393-63.2021.8.14.0000
PACIENTE: COSME NETO SOUZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICIDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. Trata-se de f
eito complexo, que investiga constituição de milícia privada e homicídios tentando e consumado, diante da pluralidade de réus, grande número de testemunhas e diligências a serem cumpridas não há que se falar em excesso de prazo, pois o feito segue cronologia regular, tramitando dentro dos limites da razoabilidade. A conclusão da instrução processual não é peremptório e o constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, tendo a autoridade demandada empreendido todos os esforços para impulsionar a tramitação processual, que não esteve em momento algum paralisada como quer fazer crer a defesa.
Pontuo que a defesa contribuiu sobremaneira para eventual demora no andamento da marcha processual, atrasando o desenvolvimento da instrução criminal, com sucessivos pedidos de revogação da prisão, bem assim, pela demora na apresentação defesa preliminar, que conforme se extrai das informações, ocorreu mais de dois meses depois do oferecimento da denúncia. Ademais, a
instrução processual está em vias de ser finalizada, já tendo iniciado o momento de apresentação de alegações finais pelas partes, bem assim, de finalização das eventuais diligências ainda em andamento,
restando superado o excesso de prazo conforme entendimento

das Sumulas 52 do STJ e 01 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
COSME NETO SOUZA MEDEIROS
, figurando como autoridade coatora o MM
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 24/07/2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art.288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, § 2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

De acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, diante do excesso de prazo de sua prisão preventiva, que já perdura por mais de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) dias, sem o encerramento da instrução criminal.

Por esses motivos, requer, a concessão da liminar pleiteada para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura e que ao final a ordem seja confirmada ordem em definitivo.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da desembargadora Maria de Nazaré Gouveia,
que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora,
que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

De acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo formação da culpa, em razão de estar a 448 (quatrocentos e quarenta oito) dias preso sem o encerramento da instrução.

Em minuciosas informações apresentadas pela autoridade tida coatora, é possível extrair que a tramitação processual transcorreu regularmente:

[...] Inicialmente, cabe-nos informar que o paciente impetrou o Habeas Corpus nº 0810870-46.2019.8.14.0000 que fora denegado em acórdão publicado em 12/02/2020; Habeas Corpus nº 0801305-24.2020.8.14.0000 denegado em 23/03/2020 e Habeas Corpus 0805235-50.2020.8.14.0000, denegado em 03/08/2020.

O paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (art. 288-A do CP), de homicídio qualificado em face da vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA (art. 121,§2º, II, III, IV e V do CP), e de homicídio tentado em face de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARDOSO, ISAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO, o de prenome “Igor”, e o vulgo “Neném”, ocorrido no dia 10 de março de 2019.

[...]

Deflui da denúncia que o paciente agiu em concurso com os Policiais Militares Artur Sampaio Pinheiro Martins e Sandro Daniel Mota Pantoja, e com o nacional Marcelo Silva Cardoso, e além de serem os executores da vítima Lucas, seriam também os responsáveis pela regulamentação do comércio de drogas na área do Bairro Rio Verde, sendo esta a motivação dos crimes consumado e tentados apurados nos autos. Ressalte-se que narram os autos que o paciente foi o autor dos disparos na execução do homicídio consumado.

Há que se destacar ainda, que fora lavrado auto de prisão em flagrante em face do paciente vez que por ocasião de busca e apreensão realizada em sua residência fora encontrado substância entorpecente (fls. 278/281), e em relação a este crime fora determinado o desmembramento e redistribuição em 05/08/2019.

Quanto a efetivação da medida constritiva, o agente teve a prisão preventiva decretada ante a representação da autoridade policial, a qual fora cumprida em 24 de julho de 2019.

Ressalte-se que o agente requereu revogação da prisão preventiva ante às

circunstâncias pessoais favoráveis, o que foi indeferido em 19/09/2019, tendo sido analisado, conforme constou da decisão, as provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo depoimento das testemunhas, das vítimas que sobreviveram, [...] sendo

mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

O causídico do paciente somente apresentou resposta à acusação quase 2 (dois) meses depois do recebimento da denúncia, tendo o último denunciado protocolado a aludida peça defensiva em 03/02/2020 e, em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas.

Todavia, ante a suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19, a audiência designada não aconteceu por razão de força maior, tendo sido incluída na pauta de audiências do dia 22.07.2020, as 09hs.

A referida audiência ocorreu, na qual foram ouvidas algumas testemunhas e
foi redesignada nova assentada para o dia 26/08/2020, às 09:00 horas
visando oitiva de outras testemunhas e interrogatório dos acusados.

Em 24/07/2020 o agente fez pedido de concessão de liberdade provisória. A assentada do dia
26/08/2020
restou prejudicada em virtude da ausência de intimação das testemunhas EDIVAR ALMEIDA CARDOSO, ANTONIO JUNIO BARRADAS VIEIRA e WELLIDA LABES RODRIGUES, e FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO, em razão de não ter tempo hábil para confecção dos mandados de intimação porque os autos seguiram para o Ministério Público para indicação de endereço e manifestação acerca do requerimento de revogação da prisão dos denunciados em 02 oportunidades, sendo indicados os endereços a poucos dias da assentada. Além disso, houve manutenção da prisão dos acusados, conforme decisão anexa, que considerou presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP). [...]

Por fim, a audiência foi redesignada para o dia
10/09/2020, às 09:00 horas.
Tal audiência, aberta por videoconferência via sistema Teams, restou prejudicado tenda em vista informação da SEAP (CRECAN) de que o presidio está sem energia elétrica devido a um temporal ocorrido na região metropolitana, sem previsão de retorno, motivo pelo qual não foi possível acessar o link de acesso à audiência.

Assim, foi redesignada audiência para o dia
21/09/2020, às 09:00 horas
, visando a oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, no entanto, verificou-se que os mandados de intimação das testemunhas não foram distribuídos ao Oficial de justiça para cumprimento pelo setor de distribuição da comarca, razão pela qual a audiência foi redesignada para o dia
07/10/2020, às 09:00 horas
.

Em 21/09/2020 a defesa de COSME NETEO postulou a palavra e requereu a liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva
com aplicação de medidas cautelares diversas em razão do excesso de prazo para o termino da instrução, pleito este que foi indeferido, sob o fundamento de que o juízo já analisou o mesmo pedido justificando inclusive os prazos de tramitação processual.

Ademais, frise-se que a presente ação penal trata de acusação grave contra os réus, envolvendo muitas testemunhas oculares, o que enseja maior cuidado deste juízo na instrução do processo, a fim de que não se torne inócua a sentença final.

Ressalto que redesignei a audiência para 07/10/20, e irei diligenciar acerca do cumprimento dos mandados de intimação das testemunhas para que no dia 07/10/20, seja possível encerrar a instrução processual. Assim entendo que a soltura dos acusados poderia significar tumulto processual desnecessário no presente momento.

Realizada audiência em 27/10/2020
, foram ouvidas as testemunhas e feito o interrogatório dos acusados, com a determinação das seguintes providências: – Fixo o prazo de 30(trinta) dias para cumprimento das CP’s de oitiva das ISAEL DE OLIVEIRA.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da CP de oitiva da ISAEL; 2

– OFICIE-SE ao juízo da comarca de Ananindeua solicitando a devolução da CP de oitiva da testemunha LUIZ CARLOS, independente de cumprimento, com audiência lá designada para o dia 16/11/2020, às 11:30 (Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua – autos 00020891620208140006);
3
– Ultrapassado o prazo descrito no item “1”, dê-se vista ao Ministério Público para juntada do laudo necroscópico e apresentação das alegações finais;
4
– Após, às defesas para apresentação de suas alegações finais;
5
- Ao final conclusos para sentença; Também foi indeferido o pedido de revogação das prisões dos acusados, conforme decisão do dia 13/11/2020.

Foi proferida decisão no dia 09/02/2021, na qual foi reanalisada a situação processual dos réus e mantida a prisão por ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP
, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito.

A mesma decisão determinou as seguintes providências:
Retornem os autos ao MP para, querendo, proceda à juntada do laudo pericial e apresente alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias. Sucessivamente, VISTAS às DEFESAS para que apresentem suas derradeiras alegações. Verifico que a CP de nº 20200186746592 está com audiência designada para 10/03/2021 (fls. 764).

Assim, após esta data, solicite informações acerca do seu cumprimento. Retornando a CP de nº 20200186746592 com a sua finalidade cumprida, VISTAS às partes para, caso queiram, complementem ou ratifiquem as alegações finais apresentadas. Caso a precatória não tenha cumprido a finalidade a qual se destina, façam os autos conclusos para sentença.

Assim, percebe-se que o processo transcorreu regularmente, com o encerramento da instrução processual, estando o processo na fase de retorno de cartas precatórias e apresentação de alegações finais pelas partes.

Além disso, percebe-se que a manutenção da prisão dos acusados foi devidamente fundamentada, levando-se em consideração a gravidade dos delitos imputados aos denunciados, quais sejam prática de crimes de constituição de Milícia Privada, Homicídio e Homicídio Tentado, qualificado por motivo fútil com emprego de tortura e impossibilidade de defesa das vítimas para assegurar a impunidade e vantagem sobre outros crimes, apresentam o contexto dos fatos relatados como ligados ao tráfico de drogas na região.

Além disso, em relação ao perigo de contágio pelo coronavírus, em caso de necessidade e urgência, o denunciado deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, para que receba o tratamento adequado, devendo a unidade prisional informar as medidas, providências e estado de saúde do interno às autoridades deste

Juízo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

Ademais, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato de o preso testar positivo para a Covid-19 não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como, comprometeria a ordem pública. Os autos estão com vistas ao MP e ainda não retornaram. [...]

Dessa forma, como bem esclarecido nas informações judiciais, os fundamento do
writ
não se sustentam.

Primeiramente, não se pode deixar de mencionar, que a grave crise sanitária provocada pelo agravamento da pandemia do COVID-19, contribuiu para o atraso no andamento da instrução processual de diversos processos, que por motivos de força maior, obrigou a suspensão do trabalho presencial não somente no Judiciário, mas em todas as demais esferas do serviço público e em parte do setor privado, com exceção das atividades essenciais.

O caso dos autos, se trata de processo com grande complexidade, que investiga constituição de milícia privada e homicídios tentando e consumado, diante da pluralidade de réus, grande número de testemunhas e diligências a serem cumpridas não há que se falar em excesso de prazo, pois o feito segue cronologia regular, tramitando dentro dos limites da razoabilidade.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o prazo para a conclusão da instrução processual não é peremptório e o constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, tendo a autoridade demandada empreendido todos os esforços para impulsionar a tramitação processual, que não esteve em momento algum paralisada como quer fazer crer a defesa.
Neste sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E IV C/C ART. 70 AMBOS DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E MANUTENÇÃO DA VÍTIMA COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE EM CONCURSO FORMAL). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE DENEGAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, DISCORRENDO ACERCA DA NECESSIDADE DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP, JUSTIFICANDO AINDA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DE LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DE VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS E ÀS DEFESAS PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NA DATA DE 17/06/2015. ORDEM DENEGADA. TJPA – HC
0007724-69.2015.8.14.0000 – Desª Vera Araújo – CCR – J. em 29/06/2015.

Deve-se mencionar, ainda, que a defesa contribuiu sobremaneira para eventual demora no andamento da marcha processual, atrasando o desenvolvimento da instrução criminal, com sucessivos pedidos de revogação da prisão, bem assim, pela demora na apresentação defesa preliminar, que conforme se extrai das informações, ocorreu mais de dois meses depois do oferecimento da denúncia.

Por outro lado, a instrução processual está em vias de ser finalizada, já tendo iniciado o momento de apresentação de alegações finais pelas partes, bem assim, de finalização das eventuais diligências ainda em andamento.

Nestes termos, se houve excesso de prazo na formação da culpa, verifico ser hoje, questão superada, nos termos da Súmula 52 do STJ:

"E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação
de
constrangimento ilegal por
excesso

de

prazo
".

Preceito este também estabelecido na Sumula 01 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução

Por fim, cabe apontar que os crimes investigados são gravíssimos e de grande repercussão social, sendo

temerária a liberdade do paciente nesse momento processual, eis que, consoante o informado pelo Juízo, uma das testemunhas se sente ameaçada pelos acusados e há a necessidade de resguardar o julgamento dos réus pelo Conselho de Sentença.

Isto posto, acompanho o parecer Ministerial e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/04/2021